Tribunal: TJSP
Processo: 1001905-88.2014.8.26.0533
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO FEITO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - Cabimento - O fato de ser pessoa jurídica não impede a concessão do benefício, desde que comprove que se encontra em situação econômica que não lhe permite pagar as custas do processo - Garantia de acesso à justiça - Empresa agravante que comprovou a impossibilidade momentânea de arcar com os encargos

Ementa:
AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO FEITO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - Cabimento - O fato de ser pessoa jurídica não impede a concessão do benefício, desde que comprove que se encontra em situação econômica que não lhe permite pagar as custas do processo - Garantia de acesso à justiça - Empresa agravante que comprovou a impossibilidade momentânea de arcar com os encargos financeiros do processo - Súmula 481-STJ - Art. 99, § 2o, CPC - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 1001905-88.2014.8.26.0533/50000, da Comarca de Santa
Bárbara D Oeste, em que é agravante JCE SALGADOS E
CONGELADOS LTDA ME, são agravados FERNANDA FERREIRA DE
SOUZA LIMA e JOSÉ AUGUSTO CARMONA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001905-88.2014.8.26.0533/50000 -Voto no
2
VOTO No 26740
Agravo Interno no 1001905-88.2014.8.26.0533/50000
Comarca: Santa Bárbara D ́Oeste (3a Vara Cível)
Agravante: JCE SALGADOS E CONGELADOS LTDA ME
Agravados: FERNANDA FERREIRA DE SOUZA LIMA E OUTRO
AGRAVO
INTERNO
-
JUSTIÇA
GRATUITA
-
PEDIDO
FEITO
NAS
RAZÕES
DA
APELAÇÃO
-
PESSOA
JURÍDICA - Cabimento - O fato de ser
pessoa
jurídica
não
impede
a
concessão do benefício, desde que
comprove que se encontra em situação
econômica que não lhe permite pagar
as custas do processo - Garantia de
acesso à justiça - Empresa agravante
que
comprovou
a
impossibilidade
momentânea de arcar com os encargos
financeiros do processo - Súmula 481-
STJ - Art. 99, § 2o, CPC - RECURSO
PROVIDO.
Não
se
conformando
com
a
decisão
monocrática de fls. 1675/1678 (autos da apelação), que indeferiu o
pedido de justiça gratuita, a empresa apelante apresenta agravo
interno, sustentando que a manutenção da r. decisão agravada lhe
causará grande prejuízo, uma vez que não tem condições
financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.
Apresentou documentos a fim de comprovar sua hipossuficiência
financeira, afirmando que, com o encerramento de suas atividades,
não restou qualquer bem ou patrimônio (fls. 44/106; 110/112 do
agravo interno).
Recurso processando e respondido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001905-88.2014.8.26.0533/50000 -Voto no
3
116/126 do agravo interno).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Depreende-se
dos
autos
que
JCE
SALGADOS E CONGELADOS LTDA ME ajuizou ação de rescisão
contratual cumulada com devolução de quantia paga e indenização
por danos morais e materiais contra FERNANDA FERREIRA DE
SOUZA LIMA e JOSÉ AUGUSTO CARMONA LIMA (fls. 01/12).
Na oportunidade, a autora pleiteou os
benefícios da justiça gratuita, o que foi indeferido (fls. 104), tendo
a autora recolhido as custas processuais (fls. 107/112).
No decorrer do processo, a autora reiterou
o pedido de justiça gratuita, juntando documentos (fls.
1571/1613).
Sobreveio
sentença
de
extinção
sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, por ilegitimidade
ativa da autora, condenando-a ao pagamento da verba honorária
fixada em 10% sobre o valor da causa (fls. 1623/1625). Em sede
de embargos de declaração, o pedido de justiça gratuita foi
indeferido, sob o fundamento de que não restou demonstrada
modificação da situação financeira (fls. 1632).
A autora, ora apelante, em preliminar de
apelação, requereu novamente a concessão de justiça gratuita, o
que foi indeferido pela decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001905-88.2014.8.26.0533/50000 -Voto no
4
Diante desse quadro, o recurso comporta
provimento.
A Constituição Federal, no art. 5o, inciso
LXXIV, dispõe que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O artigo
2o da Lei no 1.060/50, que regulamenta a assistência judiciária,
também não exclui as pessoas jurídicas como beneficiárias da
gratuidade processual.
O fato de ser pessoa jurídica, portanto, não
impede a concessão do benefício, desde que comprove que se
encontra em situação econômica que não lhe permite pagar as
custas do processo, como no caso da agravante.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
deixou assentado que: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA
COM
FINS
LUCRATIVOS.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO
DE "MISERABILIDADE JURÍDICA". 1. O benefício da assistência
judiciária gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, sendo
mister, contudo, distinguir duas situações: (i) em se tratando de
pessoa jurídica sem fins lucrativos (entidades filantrópicas ou de
assistência social, sindicatos, etc.), basta o mero requerimento,
cuja negativa condiciona-se à comprovação da ausência de estado
de miserabilidade jurídica pelo ex adverso; (ii) no caso de pessoa
jurídica com fins lucrativos, incumbe-lhe o onus probandi da
impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo
(EREsp 388.045/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001905-88.2014.8.26.0533/50000 -Voto no
5
julgado em 01.08.2003, DJ 22.09.2003). 2. In casu, o acórdão
recorrido assentou que a incapacidade financeira da ora agravada é
demonstrada na prova dos autos, motivo pelo qual é o caso de que
se conceda o benefício de assistência judiciária gratuita à pessoa
jurídica com fins lucrativos, o que está consoante com
entendimento sufragado pela Corte (AgRg no REsp 963.553/SC,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
19.02.2008, DJe 07.03.2008; REsp 656.274/SP, Rel. Ministra
Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17.05.2007, DJ
11.06.2007; REsp 833.353/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Rel.
p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
17.05.2007, DJ 21.06.2007; e REsp 867.644/PR, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07.11.2006, DJ
17.11.2006). 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no Ag
1183557 / RS, Rel Min. Luiz Fux, T1 - Primeira Turma, j.
13/04/2010, DJe 30/04/2010).
Este
entendimento
foi
consolidado
na
Súmula 481-STJ, segundo a qual: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Após o indeferimento do pedido de justiça
gratuita, a agravante, pessoa jurídica, comprovou a impossibilidade
de arcar com os encargos financeiros do processo. Os documentos
juntados dão conta de que se trata de microempresa, encerrada
com débitos superiores aos créditos. Além disso, comprovam que
há tempo não há movimentação financeira, o que corrobora a
alegação de hipossuficiência (fls. 44/106; 110/112 do agravo
interno).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001905-88.2014.8.26.0533/50000 -Voto no
6
Portanto, a pessoa jurídica recorrente JCE
SALGADOS E CONGELADOS LTDA ME comprovou que, no
momento, não tem condições de arcar com os encargos financeiros
do processo, fazendo jus ao benefício. Assim, fica concedida a
justiça gratuita à recorrente.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao presente agravo interno.
SÉRGIO SHIMURA
Relator